Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710646-93.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ANGELICA FREITAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Retire-se de pauta. À parte apelada sobre a petição de ID 54155285. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator